Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600375-30.2024.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
28/05/2025
Número: 0600375-30.2024.6.16.0139

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 25/02/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Conduta Vedada a Emissora de
Rádio/Televisão na Programação Normal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600375-
30.2024.6.16.0139, que declarou a extinção do feito com resolução mérito, nos termos do Art. 487, I,
CPC e julgo procedente a representação, vez que caracterizada violação ao disposto no Art. 57-C,
§1º, I, da Lei nº 9.504/97. E, nos termos do Art. 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97, imponho multa no valor:
a) de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em face da Rádio Mundi Paraná LTDA; e b) de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) em face de Marcelo Rangel Cruz de Oliveira. (Representação Eleitoral com pedido liminar
ajuizada pela Coligação "A Força da Verdade" - MDB/UB com fulcro no art. 57-C da Lei n°
9.504/1997, em face de Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, Coligação Uma Nova Cidade, Sebastião
Mainardes Junior , Rádio Mundi Paraná LTDA. Alega-se que, como já é de conhecimento desta
especializada o primeiro representado possui vínculos familiares com a quarta representada na
medida em que empresa pertence a mãe e irmã do primeiro. Pois bem, também não é novidade que
o primeiro representado vem se utilizado do espaço privilegiado da empresa de comunicação de
sua família para realizar propaganda eleitoral de forma vedada, conforme condenações
confirmadas em 2ª instância pelo TRE/PR. Ocorre que, novamente, em 10/09/2024, durante a
transmissão do programa intitulado Nilson de Oliveira, que é pai do primeiro representado,
programa este que também é transmitido pelo facebook4 e pelo youtube5 (inclusive sendo
propagandeada no rádio a transmissão simultânea aos 42 min 22segundos), a partir dos 43
minutos, logo após a transmissão do horário eleitoral gratuito, onde Nilson também figura como
narrador na propaganda política dos três primeiros representados. E aos 47 minutos e 06 segundos
o narrador: Gostaria de mandar uma abraço para o pessoal que está acompanhando agente na Tv
mundi. O pessoal ficou alvoroçado aqui, mandando bom dia, abraço. Um abraço para Rosangela
Giovaneti (exatamente a pessoa que manifestou com Marcelo Rangel), o Maurício Itamar Jagas
(pessoa que conclamou Marcelo de Prefeito). A veiculação ainda que de modo subliminar, promove
o Candidato Marcelo Rangel de Oliveira e pretende gerar assim, estímulo para o eleitor nele votar,
notadamente por meio da facilitação do acesso a sua imagem, logo após a veiculação da
propaganda eleitoral obrigatória, inclusive com a marca características das mãos espalmadas em
referência ao número de urna, número 55, que configura propaganda eleitoral. E considerando que
o vídeo foi divulgada no período eleitoral, descabe analisar se houve ou não o pedido expresso de
voto, pois tal discussão só deve se dar para fins de constatação da ocorrência ou não de
propaganda eleitoral antecipada. Assim, é irrelevante distinguir se houve pedido implícito ou
expresso de voto/não voto durante o período eleitoral(...) JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 22/09/2024
E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3.
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
RADIO MUNDI PARANA LTDA (EMBARGANTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
PREFEITO (EMBARGANTE)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA -
PR (EMBARGADA)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
Outros participantes
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (TERCEIRO
INTERESSADO)

GABRIEL ANTONIO BATALHA LIMA (ADVOGADO)
NICOLE GIL ESCUDERO (ADVOGADO)
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONCA
(ADVOGADO)
FELIPE MENDONCA TERRA (ADVOGADO)
DANIEL DO AMARAL ARBIX (ADVOGADO)
TAIS CRISTINA TESSER (ADVOGADO)
CAMILA GONCALVES ROSA JUNQUEIRA (ADVOGADO)
GIOVANNA BRUNO VENTRE (ADVOGADO)
RAFAEL BARROSO FONTELLES (ADVOGADO)
FELIPE DE MELO FONTE (ADVOGADO)
THIAGO MAGALHAES PIRES (ADVOGADO)
ROBERTA MUNDIM DE OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO)
ANDRE COLETTO PEDROSO GOULART (ADVOGADO)
BEATRIZ BARBOSA (ADVOGADO)
BEATRIZ COSTA DA SILVEIRA BARROS (ADVOGADO)
BERNARDO FERNANDES KAUFFMAN (ADVOGADO)
FERNANDA DABREU LEMOS (ADVOGADO)
IZABELLA RIBEIRO XAVIER (ADVOGADO)
JULLIANA EVELIN DE SOUZA CARVALHO (ADVOGADO)
JULIANA MAIA FERREIRA ARAUJO NETTO SAYAO
(ADVOGADO)
JONAS COELHO MARCHEZAN (ADVOGADO)
LAIS FERNANDES DE ANDRADE (ADVOGADO)
LARISSA MESQUITA DIAS (ADVOGADO)
LEONARDO ARAUJO PORTO DE MENDONCA
(ADVOGADO)
LOURRAYNNE CAROLINA DE SALES FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA COELHO MARCHEZAN (ADVOGADO)
LUNA VAN BRUSSEL BARROSO (ADVOGADO)
MARIA DE CARLI ZISMAN (ADVOGADO)
MARIANA JORDAO FORNACIARI (ADVOGADO)
MARJORIE PARDINI OLBRICH ZANELATO BUCHI
(ADVOGADO)
NAIANA DO AMARAL PORTO (ADVOGADO)
NATHALIA CORREA DE SOUZA (ADVOGADO)
RAFAEL JACOPI PERES (ADVOGADO)
PIETRA CARDOSO DE FARIA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44527457
27/05/2025
19:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44527457 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150259400000043468995
Número do documento: 25052719150259400000043468995
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:44:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.142

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600375-
30.2024.6.16.0139 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA PREFEITO
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
EMBARGANTE: RADIO MUNDI PARANA LTDA
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
EMBARGANTE: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
EMBARGADA: A FORÇA DA VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371

Num. 44527457 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150259400000043468995
Número do documento: 25052719150259400000043468995
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:44:02
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
TERCEIRO INTERESSADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
ADVOGADO: GABRIEL ANTONIO BATALHA LIMA - OAB/DF72549
ADVOGADO: NICOLE GIL ESCUDERO - OAB/SP406149
ADVOGADO: EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONCA - OAB/RJ130532
ADVOGADO: FELIPE MENDONCA TERRA - OAB/RJ179757
ADVOGADO: DANIEL DO AMARAL ARBIX - OAB/SP247063
ADVOGADO: TAIS CRISTINA TESSER - OAB/SP221494
ADVOGADO: CAMILA GONCALVES ROSA JUNQUEIRA - OAB/SP327647
ADVOGADO: GIOVANNA BRUNO VENTRE - OAB/SP361659
ADVOGADO: RAFAEL BARROSO FONTELLES - OAB/RJ119910
ADVOGADO: FELIPE DE MELO FONTE - OAB/RJ140467
ADVOGADO: THIAGO MAGALHAES PIRES - OAB/RJ156052
ADVOGADO: ROBERTA MUNDIM DE OLIVEIRA ARAUJO - OAB/DF27218
ADVOGADO: ANDRE COLETTO PEDROSO GOULART - OAB/SP377030
ADVOGADO: BEATRIZ BARBOSA - OAB/SP471920
ADVOGADO: BEATRIZ COSTA DA SILVEIRA BARROS - OAB/SP492834
ADVOGADO: BERNARDO FERNANDES KAUFFMAN - OAB/RJ225888
ADVOGADO: FERNANDA DABREU LEMOS - OAB/DF38641
ADVOGADO: IZABELLA RIBEIRO XAVIER - OAB/DF59050
ADVOGADO: JULLIANA EVELIN DE SOUZA CARVALHO - OAB/DF65196
ADVOGADO: JULIANA MAIA FERREIRA ARAUJO NETTO SAYAO - OAB/RJ239549
ADVOGADO: JONAS COELHO MARCHEZAN - OAB/SP389649
ADVOGADO: LAIS FERNANDES DE ANDRADE - OAB/SP493714
ADVOGADO: LARISSA MESQUITA DIAS - OAB/DF77788
ADVOGADO: LEONARDO ARAUJO PORTO DE MENDONCA - OAB/SP390656
ADVOGADO: LOURRAYNNE CAROLINA DE SALES FERREIRA - OAB/DF70177
ADVOGADO: LUISA COELHO MARCHEZAN - OAB/SP330016
ADVOGADO: LUNA VAN BRUSSEL BARROSO - OAB/RJ224281
ADVOGADO: MARIA DE CARLI ZISMAN - OAB/DF56340
ADVOGADO: MARIANA JORDAO FORNACIARI - OAB/SP452179
ADVOGADO: MARJORIE PARDINI OLBRICH ZANELATO BUCHI - OAB/SP389994
ADVOGADO: NAIANA DO AMARAL PORTO - OAB/RJ167818
ADVOGADO: NATHALIA CORREA DE SOUZA - OAB/DF53490
ADVOGADO: RAFAEL JACOPI PERES - OAB/SP413525
ADVOGADO: PIETRA CARDOSO DE FARIA - OAB/DF69995
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. USO INDEVIDO DE RÁDIO. REINCIDÊNCIA.
ELEIÇÕES 2024. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44527457 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150259400000043468995
Número do documento: 25052719150259400000043468995
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:44:02
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou
provimento a recurso eleitoral, mantendo a sentença que condenou os embargantes
ao pagamento de multa por propaganda eleitoral irregular em programa de rádio e
sítio de pessoa jurídica, com tratamento privilegiado a candidato e reincidência.
2. Os embargantes alegam omissão e contradição quanto à caracterização da
reincidência e sustentam que o gesto de 'mãos espalmadas' seria isolado e não
configuraria pedido de voto.
3. O embargado requer a rejeição dos embargos, alegando ausência de vícios na
decisão e reiterada utilização da rádio para favorecer o candidato.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, considerando ausentes as hipóteses de acolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão incorreu em
omissão ou contradição ao manter a condenação por propaganda eleitoral irregular,
considerando a alegação de ausência de reincidência e de pedido explícito de voto;
e (ii) se a majoração da multa em razão da reincidência foi devidamente
fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A conduta de exibir as mãos espalmadas em alusão ao número de urna do
candidato configura propaganda eleitoral irregular, extrapolando os limites da
liberdade de expressão e informação.
7. O uso indevido da concessão pública de radiodifusão, concedendo tratamento
privilegiado ao candidato, compromete a igualdade de condições entre os
concorrentes.
8. A reincidência da Rádio Mundi Paraná na prática de propaganda eleitoral
irregular, previamente reconhecida em sentenças anteriores, justifica a majoração
da multa, conforme o art. 43, § 3º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
9. A análise contextual e legal, com base no artigo 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97, c/c
art. 43, inciso III, § 3º da Resolução TSE nº 23.610/2019, justifica a condenação.
10. A oposição dos embargos revela inconformismo com a decisão e tentativa de
reexame da matéria já decidida, o que não se admite na estreita via dos embargos
de declaração.
11. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, mas
apenas aqueles capazes de alterar a conclusão do julgado, conforme entendimento
pacífico do Tribunal Superior Eleitoral (ED-REspEl 0600047-83, rel. Min. Raul Araújo
Filho, DJE de 1º.3.2024).

Num. 44527457 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150259400000043468995
Número do documento: 25052719150259400000043468995
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:44:02
12. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a via dos
embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.
Tese de julgamento: 1. A exibição de gestos alusivos ao número de urna de
candidato em programa de rádio configura propaganda eleitoral irregular. 2. O uso
indevido de concessão pública de radiodifusão para favorecer candidato
compromete a isonomia no pleito. 3. A reincidência em propaganda eleitoral irregular
justifica a majoração da multa, nos termos do art. 43, § 3º, da Resolução TSE nº
23.610/2019.
_________
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 1º, I, e § 2º;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 43, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
ED–REspEl 0600047–83, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 1º.3.2024
TSE, ED-AgR-REspe nº 060009038, Rel. Min. André Mendonça, Julgamento:
13/02/2025, Publicação: 20/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA e
RÁDIO MUNDI PARANÁ LTDA em face do Acórdão nº 66.267 proferido pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná. O acórdão embargado negou provimento ao recurso, mantendo a sentença
do juízo singular que aplicou a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) aos recorridos, nos termos
do art. 57–C, § 2º, da Lei n. 9.504/1997 e a multa de R$ 42.564,00 (quarenta e dois mil e

Num. 44527457 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150259400000043468995
Número do documento: 25052719150259400000043468995
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:44:02
quinhentos e sessenta e quatro reais) à Rádio Mundi Paraná Ltda, nos termos do art. 43, inciso
III, § 3º da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Em suas razões (ID 44397199), os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão incorreu em
omissão e contradição, quanto à caracterização da reincidência, utilizada para justificar a
majoração da multa. Alegam, ainda, que o gesto de “mãos espalmadas” seria isolado e não
reincidente, tampouco configuraria pedido de voto.
Ao final, requerem o acolhimento dos embargos com caráter infringente, para sanar a omissão e
contradição, para o fim de afastar a reincidência e subsidiariamente, o conhecimento dos
aclaratórios para fins de prequestionamento.
Devidamente intimado, o embargado requer a rejeição dos embargos de declaração (ID
44413999), sustentando, em suma, que: a) não há omissão, contradição ou erro material na
decisão embargada; b) os embargos visam apenas reverter o mérito da condenação, o que não é
cabível nesta via; c) a Rádio Mundi utilizou-se reiteradamente de sua estrutura para favorecer o
candidato Marcelo Rangel, a exemplo da condenação ocorrida nos autos nº 0600258-
23.2024.6.16.0015; d) outros processos, listados na sentença a quo, demonstram a prática de
propagandas irregulares pela Rádio Mundi.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, considerando ausentes as hipóteses que
justificam o acolhimento dos embargos, manifestou-se pelo conhecimento e rejeição (ID
44455195).
É o breve relatório.

VOTO
Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, de modo que devem ser conhecidos.
No mérito, contudo, devem ser rejeitados. Explico.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral estão previstas no
art. 275 do Código Eleitoral, nos seguintes termos:
“Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz
ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
§ 2º Os embargos de declaração não estão sujeitos a preparo.
§ 3º O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
§ 4º Nos tribunais:

Num. 44527457 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150259400000043468995
Número do documento: 25052719150259400000043468995
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:44:02
I – o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente,
proferindo voto;
II – não havendo julgamento na sessão referida no inciso I, será o recurso
incluído em pauta;
III – vencido o relator, outro será designado para lavrar o acórdão.
§ 5º Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de
recurso.
§ 6º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou
o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a 2 (dois) salários mínimos.
§ 7º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a
multa será elevada a até 10 (dez) salários mínimos.”
O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
No caso, o acórdão restou assim ementado:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR
EM
SÍTIO
DE
PESSOA
JURÍDICA.
TRATAMENTO
PRIVILEGIADO A CANDIDATO. REINCIDÊNCIA. MULTA. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença proferida pelo Juízo
da 139ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que julgou procedente
Representação Eleitoral, reconhecendo propaganda irregular em programa
transmitido por emissora de rádio, com aplicação de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a cada representado, com fundamento no art. 57-C, §
2º, da Lei nº 9.504/1997, e multa no valor de R$ 42.564,00 (quarenta e dois mil,
quinhentos e sessenta e quatro reais) à pessoa jurídica responsável, nos termos
do art. 43, § 3º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
2. As alegações recursais sustentaram ausência de pedido explícito de voto,
natureza jornalística do programa, falta de impacto significativo da infração, bem
como excesso no valor das multas aplicadas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso.

Num. 44527457 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150259400000043468995
Número do documento: 25052719150259400000043468995
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:44:02
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu propaganda eleitoral
irregular em programa transmitido por emissora de rádio e sítios de pessoa
jurídica; (ii) verificar se a multa aplicada, especialmente quanto à reincidência,
observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 57-C, § 1º, I, da Lei nº 9.504/1997, veda expressamente a veiculação de
propaganda eleitoral em sítios de pessoas jurídicas, mesmo que de forma
gratuita. A violação sujeita os responsáveis a multa no valor de R$ 5.000,00 a R$
30.000,00, ou valor equivalente ao dobro do montante despendido.
6. A Resolução TSE nº 23.610/2019, em seu art. 43, § 3º, reforça a vedação ao
tratamento privilegiado por emissoras de rádio, sujeitando o infrator ao
pagamento de multa, dobrada em caso de reincidência.
7. A análise do conteúdo da transmissão evidencia gestos e referências
subliminares ao número de urna do candidato, configurando propaganda eleitoral
irregular, violando o princípio da igualdade entre os candidatos.
8. Jurisprudência consolidada corrobora que a veiculação de propaganda
eleitoral em sítios de pessoas jurídicas constitui infração eleitoral, sujeitando os
responsáveis às sanções previstas em lei (TRE-PB, RE 060028027; TRE-SC, RE
060016146).
9. A multa foi fixada corretamente pelo juízo singular, com majoração do valor
para a emissora de rádio, em razão de reincidência comprovada em autos
anteriores. A penalidade atende aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

11. Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral em sítio de
pessoa jurídica, ainda que de forma subliminar, configura infração eleitoral,
sujeitando os responsáveis às sanções previstas no art. 57-C, § 2º, da Lei nº
9.504/1997. O tratamento privilegiado a candidato por meio de concessão pública
de rádio caracteriza violação ao princípio da isonomia, ensejando aplicação de
multa, que pode ser majorada em caso de reincidência, nos termos do art. 43, §
3º, da Resolução TSE nº 23.610/2019."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 1º, I, e § 2º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 43, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PB, RE 060028027.
TRE-SC, RE 060016146.
TRE-CE, RE 060015213.
Verifica-se que o julgado em questão é suficientemente elucidativo, apresentando fundamentos
claros e coerentes, sem qualquer omissão e contradição que comprometam sua compreensão.
Todas as conclusões encontram-se devidamente sintetizadas na ementa, evidenciando a solidez
da decisão tomada.

Num. 44527457 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150259400000043468995
Número do documento: 25052719150259400000043468995
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:44:02
O acórdão embargado negou provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença de
procedência da representação, que condenou os embargantes ao pagamento de multa no
importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 57-C, §2º da Lei nº 9.504/1997 e
de R$ 42.564,00 (quarenta dois mil e quinhentos e sessenta e quatro reais) à Rádio Mundi
Paraná Ltda, pela conduta reincidente, nos termos do art. 43, inciso III, § 3º da Resolução TSE nº
23.610/2019.
A fundamentação foi pautada em análise contextual e legal, com base no artigo 57-C, § 2º, da Lei
nº 9.504/97, c/c art. 43, inciso III, § 3º da Resolução TSE nº 23.610/2019, e considerou que o
critério relevante para a análise não trata especificamente da existência de pedido explícito de
voto, mas sim a utilização do espaço da emissora de rádio para favorecer determinados
candidatos ou coligações, ainda que de forma implícita.
No presente caso, como já consignado no acórdão embargado, “Da análise dos vídeos, é
incontroverso que os gestos praticados durante o programa tiveram conotação eleitoral, com
intenção de influenciar o eleitorado, em especial, quando o radialista Nilson de Oliveira, pai do
candidato Marcelo Rangel, exibe as duas mãos espalmadas, em evidente referência ao número
“55” do candidato, seu filho.”
A conduta do jornalista responsável pelo programa “Nilson de Oliveira” revelou nítido caráter
eleitoreiro ao exibir as mãos espalmadas em alusão ao número de urna de seu filho, o candidato
Marcelo Rangel. Tal comportamento ultrapassou os limites da mera divulgação de informações
jornalísticas, configurando desvio do permissivo constitucional relativo à liberdade de expressão e
de informação.
Houve, assim, o uso indevido da concessão pública de radiodifusão, concedendo tratamento
privilegiado ao referido candidato, face à ampla visibilidade do programa transmitido pelas
plataformas Facebook e Youtube, capaz de comprometer a igualdade de condições entre os
concorrentes no pleito eleitoral.
As partes embargantes sustentam que a decisão possui vício de omissão, na condenação da
Rádio Mundi Paraná, uma vez não efetuou a análise minuciosa dos fundamentos que justificaram
o reconhecimento da reincidência e embasaram a majoração da multa para patamar superior ao
mínimo legal.
A argumentação dos embargantes não se revela procedente. A sentença proferida pelo juízo a
quo foi devidamente motivada, cujas razões foram analisadas e adotadas como fundamento,
restando devidamente consignadas no acórdão:
“Irresignada, a Rádio Mundi Paraná questiona ainda a dosimetria da pena.
Contudo, nota-se que o juízo singular considerou a conduta reincidente, quando
da aplicação da multa no importe de R$ 42.564,00 (quarenta e dois mil,
quinhentos e sessenta e quatro reais), duplicando-se o valor mínimo legal.
Assim consignou o juízo singular:
“Outro ponto levantado, foi o da necessidade da majoração das multas
fixadas diante da violação à vedação de propaganda política em sítio de
pessoa jurídica, em razão da reincidência dos Representados, diante das

Num. 44527457 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150259400000043468995
Número do documento: 25052719150259400000043468995
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:44:02
condenações confirmadas em 2ª instância pelo TRE/PR nos autos
0600051-27.2024.6.16.0014,
0600052-12.2024.6.16.0014,
0600053-
94.2024.6.16.0014,
0600054-79.2024.6.16.0014,
0600066-
90.2024.6.16.0015,
0600032-34.2024.6.16.0139,
0600068-
60.2024.6.16.0015,
0600069-45.2024.6.16.0015,
0600055-
64.2024.6.16.0014 e 0600258-23.2024.6.16.0015.
Assim, caracterizada a reincidência em relação à Representada Rádio
Mundi, não há dúvidas da aplicação do disposto no § 3º do art. 43 da
Res. nº 23/610/2019, quanto à duplicação do valor da multa.
Por outro lado, no que diz respeito a infração por propaganda eleitoral
realizada em sítio de pessoa jurídica, ainda que demonstrada a
reincidência de ambos os Representados, levando-se em conta o teor da
conduta ilícita cometida – sinal com as mãos durante breve segundos,
não vislumbro razoabilidade de que sejam as multas majoradas.”
No que tange ao valor da multa, fixado em montante equivalente ao dobro do
mínimo legal, considero correta a interpretação do juiz a quo. A reincidência da
recorrente na prática de propaganda eleitoral irregular, previamente reconhecida
em sentença anterior, justifica a aplicação de uma multa superior ao valor mínimo
estabelecido por lei.”
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se:
“Nesse contexto, não há que se falar em omissão ou obscuridade no conteúdo da
decisão proferida, uma vez que estão devidamente especificados os diversos
processos relacionados à prática de propagandas antecipadas e irregulares que
configuradores da reincidência .”
Nota-se pela sequência dos atos processuais e pelas razões trazidas pelos embargantes, que há,
na verdade, um inconformismo das partes quanto ao mérito da questão e buscam, por meio dos
embargos de declaração, reverter a decisão, e não suprir omissão, eliminar contradição, sanar
obscuridade ou corrigir erro material.
Não bastasse isto, a remansosa jurisprudência reafirma que "o órgão julgador não está obrigado
a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em
tese, afastar a conclusão da decisão" (ED–REspEl 0600047–83, rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE
de 1º.3.2024).
A insatisfação manifestada pelos embargantes em relação à solução adotada pelo Tribunal não
configura omissão que justifique qualquer correção ou complementação da decisão. Pelo
contrário, evidencia-se uma clara tentativa de reexame da matéria já apreciada, o que é
incompatível na estreita via dos embargos de declaração.
O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, observando os preceitos legais e
jurisprudenciais aplicáveis, sem que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro material que
justifique a oposição de embargos de declaração.
Ademais, é oportuno registrar o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que o
acolhimento dos embargos de declaração, ainda que com o objetivo de prequestionamento, exige

Num. 44527457 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150259400000043468995
Número do documento: 25052719150259400000043468995
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:44:02
a presença de algum dos vícios elencados no art. 275 do Código Eleitoral no acórdão impugnado.
ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA (RRC). CARGO DE VEREADOR. INDEFERIMENTO NA
ORIGEM. INELEGIBILIDADE. ART. 1o, I, "E", 1, DA LC No 64/1990. ACÓRDÃO
RECORRIDO CONFORME O TEXTO DA SÚMULA–TSE No 61. MERO
INCONFORMISMO
COM
PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL.
VÍCIO
DE
JULGAMENTO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. A inovação recursal não é admitida em embargos de declaração.
2. O mero inconformismo da parte com o pronunciamento judicial não enseja a
oposição de embargos de declaração, por se tratar de modalidade recursal
vocacionada a sanar vício de julgamento.
3. O acolhimento dos embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, pressupõe a existência de um dos vícios previstos no art.
275 do Código Eleitoral. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(ED-AgR-REspEl nº 060009038, Acórdão CAMPINAS - SP, Relator(a): Min.
André Mendonça, Julgamento: 13/02/2025, Publicação: 20/02/2025)
Conclui-se que a irresignação não encontra amparo nos limites estabelecidos para esta via
recursal, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível nos termos
da legislação processual vigente.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar, no caso, nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art.
1.022 do Código de Processo Civil c/c art. 275 do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer
dos embargos e no mérito rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600375-30.2024.6.16.0139 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
PREFEITO, MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA - Advogados dos EMBARGANTES:

Num. 44527457 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/05/2025 19:15:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052719150259400000043468995
Número do documento: 25052719150259400000043468995
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2025 11:44:02
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO -
PR70393, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, TAILAINE CRISTINA COSTA DE
ANDRADE - PR66146, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, GUSTAVO BUENO
LAROCA - PR101740-A, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS
SANTOS
-
PR119143
- EMBARGANTE:
RADIO
MUNDI
PARANA
LTDA
- Advogados
do EMBARGANTE: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- PR58425-A, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565 - EMBARGADO: A FORÇA DA
VERDADE [UNIÃO/MDB] - PONTA GROSSA - PR - Advogados do EMBARGADO: LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A, JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A, JULIANO
DEMIAN DITZEL - PR31361-A - TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO
BRASIL LTDA - Advogados do TERCEIRO INTERESSADO: JESSICA LONGHI - SP346704, SILVIA
MARIA CASACA LIMA - SP307184, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634, PRISCILA
ANDRADE - SP316907, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372, CARINA BABETO CAETANO -
SP207391, CAMILLE GOEBEL ARAKI - SP275371, RICARDO TADEU DALMASO MARQUES -
SP305630, DIEGO COSTA SPNILOA - SP296727, MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS -
SP238513, CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436 - TERCEIRO INTERESSADO: GOOGLE
BRASIL INTERNET LTDA - Advogados do TERCEIRO INTERESSADO: GABRIEL ANTONIO
BATALHA LIMA - DF72549, NICOLE GIL ESCUDERO - SP406149, CAMILA GONCALVES ROSA
JUNQUEIRA - OAB SP327647, TAIS CRISTINA TESSER - OAB SP221494, DANIEL DO AMARAL
ARBIX - OAB SP247063, FELIPE MENDONCA TERRA - OAB RJ179757, EDUARDO BASTOS
FURTADO DE MENDONCA - OAB RJ130532, GIOVANNA BRUNO VENTRE - SP361659, RAFAEL
BARROSO FONTELLES - RJ119910, FELIPE DE MELO FONTE - RJ140467, THIAGO MAGALHAES
PIRES - RJ156052, ROBERTA MUNDIM DE OLIVEIRA ARAUJO - DF27218, ANDRE COLETTO
PEDROSO GOULART - SP377030, BEATRIZ BARBOSA - SP471920, BEATRIZ COSTA DA
SILVEIRA BARROS - SP492834, BERNARDO FERNANDES KAUFFMAN - RJ225888, FERNANDA
DABREU LEMOS - DF38641, IZABELLA RIBEIRO XAVIER - DF59050, JULLIANA EVELIN DE
SOUZA CARVALHO DF65196, JULIANA MAIA FERREIRA ARAUJO NETTO SAYAO - RJ239549,
JONAS COELHO MARCHEZAN - SP389649, LAIS FERNANDES DE ANDRADE - SP493714,
LARISSA MESQUITA DIAS - DF77788, LEONARDO ARAUJO PORTO DE MENDONCA -
SP390656, LOURRAYNNE CAROLINA DE SALES FERREIRA - DF70177, LUISA COELHO
MARCHEZAN - SP330016, LUNA VAN BRUSSEL BARROSO - RJ224281, MARIA DE CARLI
ZISMAN - DF56340, MARIANA JORDAO FORNACIARI - SP452179, MARJORIE PARDINI
OLBRICH ZANELATO BUCHI - SP389994, NAIANA DO AMARAL PORTO - RJ167818, NATHALIA
CORREA DE SOUZA - DF53490, RAFAEL JACOPI PERES - SP413525, PIETRA CARDOSO DE
FARIA - DF69995.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.05.2025